Tribunal: STF
Processo: ARE 1389879
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.06.2023. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3763 E ADI 6.482. PRECEDENTES. RELAÇÕES DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO DO STF. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. INDEPENDENTEMENTE DO PRÉVIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INAPLICÁVEIS, AO CASO, OS TEMAS 733 E 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Plenário desta Corte possui entendimento no sentido de que são inconstitucionais diplomas normativos estaduais que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio. 



    2. O acórdão recorrido destoa de precedentes firmados no julgamento da ADI 3763 e ADI 6482, além de outros julgados deste STF.



    3. Conforme decidido no Tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730.462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra a reforma ou a rescisão se faz necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 



    4. Ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), esta Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Entretanto, tal orientação não se aplica, ao caso concreto, tendo em vista que se trata de relações de trato continuado. 



    6. Recentemente, esta Segunda Turma, no julgamento do ARE 1.243.237-AgR, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 03.08.2022, firmou tal orientação.



    7. Desse modo, as tarifas vencidas após a publicação da ata de julgamento da ADI 3763, que se deu em 13.04.2021, são inexigíveis, considerando a força da decisão proferida pelo Plenário do STF em referido julgado. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos § § 2º e 3º do mesmo dispositivo.